Tribunal: CARF
Processo: 10670.900764/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10670.900764/2012-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.189 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
INONIBRAS INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO BRASILEIROS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes à aquisição de material de embalagem - big
bag, lacre de segurança, saco plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de aço, selo de aço e
etiquetadora. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard que negava provimento ao recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-010.181, de 14 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10670.900755/2012-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900764/2012-18
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório que denegara parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP e
não reconheceu nenhum valor a ser restituído/ressarcido que continha créditos de PIS não
cumulativa do período indicado.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na ementa do acórdão estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese:
Salvo ocorrência de uma das causas impeditivas previstas no Decreto no 70.235/72,
preclui o direito de apresentar provas documentais em momento posterior ao da
impugnação.
Não há previsão legal de prazo para que a RFB se pronuncie em pedido de
ressarcimento, tampouco disposição legal que obrigue a autoridade administrativa a
conceder créditos por decurso de prazo sem averiguar o real direito da interessada.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica.
Para haver o creditamento referente a aquisições de materiais de embalagens, deve-se
demonstrar de forma inequívoca que tais materiais atendem aos requisitos da
essencialidade ou da relevância no desenvolvimento da atividade econômica.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário no qual argumenta sobre: (a) possibilidade de juntada de provas e informações a
qualquer tempo no processo administrativo, em virtude da observância aos princípios da verdade
material e ampla defesa; (b) impossibilidade do Fisco revisar o próprio crédito, em sua origem,
efetuando ajustes nas bases de cálculo do tributo, após o prazo de cinco anos, com base na regra
prevista no art. 74,§ 5o da Lei no 9.430/96; (c) conceito de insumo após o julgamento do
repetitivo do STJ; (d) direito aos créditos decorrentes de aquisição de material de embalagem; e
(e) direito ao crédito na aquisição de lingoteira.
Termina o recurso requerendo: (i) o conhecimento do Recurso Voluntário, tendo
em vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e que interposto dentro do
prazo legal; (ii) o seu provimento para que seja reformada a r. decisão proferida pela DRJ/FOR a
fim de que sejam reconhecidos todos os créditos apurados de PIS/COFINS e, culminando na
integral homologação dos pedidos de ressarcimento e compensações em questão; (iii)
Alternativamente, a baixa do feito em diligência para que se proceda com a análise de todos os
documentos contábeis e fiscais que se entender necessário.
É o relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço e passo à análise.
Diligência
O pedido de diligência deve ser indeferido, pois como já se pronunciou a
decisão de piso, o ônus da prova, nas situações em que temos o
requerimento de ressarcimento e compensação de créditos supostamente
indevidos, recai sobre o sujeito passivo, sendo certo que, não há que se
falar em obrigatoriedade de diligência por parte da autoridade fiscal, uma
vez que toadas as provas documentais deveriam ter sido apresentadas
junto com a manifestação de inconformidade da recorrente.
Devemos ter em mente que não é cabível a realização de diligência para
suprir prova que deveria ter sido apresentada em manifestação de
inconformidade, vale dizer, o procedimento de diligência não se afigura
como remédio processual destinado a suprir a injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus do prova.
Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras
processuais claras, que regem o contencioso administrativo, regulando a
instrução probatória, não cabendo ao julgador afastar tais regras em face
de aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a aplicação de
princípios como aquele do formalismo moderado ou da verdade material
não dever abrir caminho para o afastamento de regras que servem , para a
concretização de outros princípios jurídicos, sobretudo os processuais.
Pelo exposto nego a diligência pleiteada.
Preclusão no Processo Administrativo
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou
administrativa, é defeso às partes apresentar prova documental em
momento diverso do estabelecido na norma processual - no do Processo
Administrativo
Fiscal
na
data
da
apresentação
da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art.
16 do Decreto 70.235/1972):

a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Analisando-se os autos verifica-se que na situação fática não se enquadra
em nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada
às partes, mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto,
embora o ato seja instituído em seu favor, não o sendo praticado no
tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se
o fenômeno denominado de preclusão, isto porque, o processo é um
caminhar para frente, não se admitindo, em regra, realização de instrução
probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se
admite que se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa
plausível para o retardo.
Noutro giro, que o princípio da verdade material não é remédio para
todos os males processuais; não pode nem deve servir de salvo conduto
para que se desvirtue o caminhar para frente, o ordenamento e a
concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado,
presente no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o
procedimento administrativo das necessárias formalidades. Daí se dizer
que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que
se busque a verdade real, mas preservando as normas processuais que
asseguram a segurança, a celeridade, a eficiência e o bom andamento do
processo.
Diante dessa breves considerações, nego a possibilidade de apresentação
de documentos em momento posterior ao da apresentação da
manifestação de inconformidade, salvo se for comprovada alguma das
exceções previstas no § 4o, do art. 16, do Decreto 70.235/1972.
Decadência.
Alega a recorrente que

“...estando o pedido de restituição acompanhado de um pedido de compensação,
como ocorre no presente caso, por força do pedido de compensação que o
acompanha, não se pode concluir de maneira diversa, senão de que o prazo para
homologação acaba por estabelecer igualmente um prazo para análise do próprio
Pedido de Restituição formulado pela Recorrente”.

Ledo engano da recorrente, pois a legislação tributária previu o instituto
da homologação tácita apenas para as declarações de compensação e não
para os pedidos de restituição ou de ressarcimento, senão vejamos:
O Código Tributário Nacional arrolou a compensação como uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, cometendo à lei ordinária a
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

tarefa de disciplinar-lhe as condições e garantias (art. 170 do CTN). Essa
previsão encampa uma conotação de norma delineadora de simples
perspectiva de direito, notadamente por ser dirigida à autoridade
administrativa.
Com o fito de fulminar qualquer conjectura voltada à atribuição de letra
morta ao instituto da compensação em matéria tributária, em nível
federal, houve a devida instrumentalização desse instituto jurídico, de
modo que a Lei no 8.383/91, por força do seu art. 66, passou a autorizar a
autocompensação de indébitos tributários no âmbito do lançamento por
homologação.
Portanto, para que o contribuinte pudesse se valer do direito subjetivo à
autocompensação de indébito tributário, nos termos do art. 66 da Lei no
8.383/91, com alterações introduzidas pelo art. 39 da Lei no 9.250/95,
bastava, simplesmente, que o mesmo tivesse efetuado pagamento
indevido ou maior de tributos e que a compensação se realizasse com
débitos vincendos de tributos da mesma espécie e destinação
constitucional.
Por sua vez, em 27 de dezembro de 1996, através da promulgação da Lei
no 9.430, deu-se a inauguração de um novo regime jurídico
compensatório que caminhava paralelamente àquele consagrado pela Lei
no 8.383/91.
Posteriormente, O art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, altera a
redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, acrescenta os parágrafos 1o a
5o, nos seguintes termos:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
remanescentes.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade
administrativa
serão
considerados
declaração
de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo. (grifamos)
§ 5o A SRF disciplinará o disposto neste artigo.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Com essa alteração foi instituída a Declaração de Compensação
(DCOMP), procedida pelo próprio contribuinte e tendo o efeito de
extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação pela autoridade administrativa competente (§§ 1o e 2o).
O § 4o, acima transcrito, atribui aos “Pedidos de Compensação”
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa a nova disciplina
aplicável à “Declaração de Compensação”, desde o seu protocolo.
A Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, alterou o § 5o e acrescentou ao
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, os §§ 6o ao 12, sendo relevante a
transcrição do § 5o, in verbis:

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.

Como visto, os “Pedidos de Compensação” pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa passaram a ser tratados como “Declaração de
Compensação”, com efeito de extinguir o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação pela autoridade administrativa
competente, no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Por sua vez, em relação ao prazo para homologação da compensação
assim se manifestou a COSIT na SCI no 1, de 04/01/2006:

EMENTA:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
CONVERTIDO
EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PARA PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
NÃO CONVERTIDOS EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DE EXAME DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
CABIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA
O NÃO-RECONHECIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria da
Receita Federal tem sua contagem iniciada na data do protocolo do
pedido de compensação convertido em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal, a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em
declaração de compensação que não seja objeto de despacho decisório
proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de
compensação de créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo
art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969, título público, crédito decorrente
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

de decisão judicial não transitada em julgado e crédito que não se refira
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de
Compensação não estão sujeitos à homologação tácita e devem ser
deferidos ou indeferidos pela autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal.
Na hipótese de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação, a autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal, após reconhecer a homologação tácita da compensação
declarada, deve se posicionar quanto à procedência e ao montante do
crédito do sujeito passivo para com a União.
Quando o crédito for reconhecido e tiver valor superior ao total do
débito objeto da compensação tacitamente homologada, a autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal deverá promover a
restituição do saldo creditório remanescente que foi objeto de pedido de
restituição, desde que inexistam outros débitos a serem compensados
com o referido crédito.
Ainda que haja o reconhecimento da homologação tácita da
compensação pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal, é cabível a apresentação de manifestação de inconformidade
contra o não-reconhecimento do direito creditório quando o crédito
informado pelo sujeito passivo em seu pedido de compensação
convertido em declaração de compensação não for integralmente
reconhecido.
A DRJ, ao apreciar manifestação de inconformidade contra o não-
reconhecimento do crédito objeto do pedido de restituição cumulado com
pedido de compensação, pode reconhecer o exato valor do crédito do
sujeito passivo para com a União, bem como o exato valor do débito
compensado.

O manual de controle do crédito tributário da Divisão de Administração
do Crédito Tributário da Pessoa Jurídica – DIPEJ/CORAT assim dispõe
acerca do assunto:

a) o prazo para a homologação de compensação requerida à SRF tem
sua contagem iniciada na data do protocolo do pedido de compensação
convertido em declaração de compensação;
b) será considerada tacitamente homologada, mediante despacho
proferido pela autoridade competente da SRF, a compensação objeto de
pedido de compensação convertido em declaração de compensação que
não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos,
contado da data do protocolo do pedido, independentemente da
procedência e do montante do crédito;
c) mesmo que o crédito informado seja inferior ao total dos débitos
relacionados no pedido de compensação convertido em declaração de
compensação, haverá a homologação tácita das compensações efetuadas
(extinção definitiva dos débitos compensados) após o decurso do prazo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

de 5 (cinco) anos para a homologação expressa, haja vista que a
homologação tácita da compensação decorre exclusivamente do decurso
do referido prazo, independentemente da procedência e do montante do
crédito.
d) não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de
compensação de créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo
art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969, título público, crédito decorrente
de decisão judicial não transitada em julgado e crédito que não se refira
a tributos e contribuições administrados pela SRF;
e) os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de
Compensação não estão sujeitos à homologação tácita e devem ser
deferidos ou indeferidos pela autoridade competente da SRF;
f) na hipótese de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação, a autoridade competente da SRF, após reconhecer a
homologação tácita da compensação declarada, deve se posicionar
quanto à procedência e ao montante do crédito do sujeito passivo para
com a União;
g) quando o crédito for reconhecido e tiver valor superior ao total do
débito objeto da compensação tacitamente homologada, a autoridade
competente da SRF deverá promover a restituição do saldo creditório
remanescente que foi objeto de pedido de restituição, desde que
inexistam outros débitos a serem compensados com o referido crédito;
h) ainda que haja o reconhecimento da homologação tácita da
compensação pela autoridade competente da SRF, é cabível a
apresentação de manifestação de inconformidade contra o não-
reconhecimento do direito creditório quando o crédito informado pelo
sujeito passivo em seu pedido de compensação convertido em declaração
de compensação não for integralmente reconhecido pela autoridade
competente da SRF; e
i) a DRJ, ao apreciar manifestação de inconformidade contra o não-
reconhecimento do crédito objeto do pedido de restituição cumulado com
pedido de compensação, pode reconhecer o exato valor do crédito do
sujeito passivo para com a União, bem como o exato valor do débito
compensado.”

De todo exposto, pode-se concluir, dentre outras premissas, que:
a)
Decorridos 5 anos entre o protocolo da declaração de compensação
e o despacho decisório, terá ocorrido a homologação tácita das
compensações declaradas; e
b)
As compensações atingidas pelo instituto da “homologação tácita”
serão declaradas homologadas independentemente da origem e exatidão
dos créditos que as sustentem.
Portanto, não há na legislação tributária previsão para o reconhecimento
tácito do pedido de restituição ou de ressarcimento. O que existe é a
homologação da compensação independentemente da análise do direito
creditório, em virtude do instituto da homologação tácita.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Firme nestes fundamentos, afasto a preliminar suscitada.
Insumos
A pedra angular deste capítulo recursal cinge-se na interpretação das Leis
que instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma que embasa
a maior parte dos processos envolvendo o tema diz respeito ao alcance do
termo “insumo” para fins de obtenção do valor do crédito das exações a
serem compensadas/ressarcidas.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no
13502.720849/2011-55 de sua relatoria, enfrentou o tema com maestria,
profundidade e didática, de sorte que reproduzo seu voto para embasar
minha razão de decidir, in verbis:

II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da
definição do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das
contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do
auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66
da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram
um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à
expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários
à obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para
o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira
corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser
tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo,
no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a
PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a
seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção
como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer),
EPI, testes de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo
produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os
dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em
prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-
prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-
prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de
uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d)
veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços
de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas,
produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação
de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não
daria margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens
(item 2 do parecer), alvará de funcionamento e atividades diversas da produção
de bens ou prestação de servilos (item 4 do parecer), transporte de produtos
acabados entre centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última
situação, tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à
produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou
energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação
de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo,
vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do
parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso
X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora
da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao
local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de
mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes (item 10 do
parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados com
a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser
observadas pela empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1.
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância,
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.

Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de
insumo, mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao
processo produtivo da sociedade. Com essas considerações, passa-se à
análise do caso concreto.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Material de Embalagem
O processo produtivo da recorrente foi por ela descrito da seguinte
forma:

O processo produtivo do ferro silício, fabricado pela Manifestante, tem início
com a aquisição de matéria prima (carvão coque ou vegetal, quartzo, carepa,
barita, zirconita, sucata aço, sucata chapa, cimento CP 320, brita) o qual são
levados ao alto forno para ebulição.
Após fundição dessas matérias-primas, e estando no seu estado líquido, o
produto é transferido para panela, sendo então adicionadas outras matérias
primas (areia fundição, quartzo, escorificante, lança refratário, estroncio, plug
poroso, mischimetal, pó calcário, sucata alumínio, nitrogênio, oxigênio). Ainda
líquido ele é vazado em barras de lingotes, onde ocorre o resfriamento do
produto, de onde se extrai o produto final: o ferro silício.
Depois desse processo, o ferro silício está adequado para comercialização. Em
outras palavras, após toda a etapa produtiva do ferro silício (extração mineral,
derretimento, mistura com outros insumos e ligotamento) o produto final é
colocado dentro do material de embalagem para sua comercialização, os
denominados "big bag" e também os "sacosplásticos".
Ressalta-se que essas espécies de materiais para embalagem são as que se
encontram mais adequadas ao produto fabricado pela Manifestante, sendo que no
mercado há a possibilidade de se encontrar diversas espécies que se diferenciam
destas, principalmente, em razão da característica do produto que será embalado.
Isso se dá devido à imensa gama de produtos perigosos existentes no mercado,
dentre eles, o ferro silício comercializado pela Manifestante, assim como a
diversidade de aplicações, o que levou ao desenvolvimento de diversos tipos de
embalagens, que necessitam ser convenientemente adaptadas aos meios de
transporte de que se utilizam os produtores, intermediários comerciais e usuários.
Assim, a embalagem deve proporcionar as melhores condições de proteção ao
produto, dentro de padrões técnicos previamente estabelecidos, de modo a
minimizar as consequências de todo e qualquer tipo de ocorrência envolvendo a
carga. Deve prover meios de fácil e imediato reconhecimento do produto nela
contido, apresentando, ainda, as informações básicas quanto aos procedimentos
de segurança a serem adotados num primeiro atendimento a eventual incidente,
quer seja de caráter pessoal, ambiental ou patrimonial.
Nesse contexto, tem-se que, na época do período fiscalizado, a Manifestante,
além do mercado externo (exportação), também havia demanda do ferro silício
no mercado interno. No entanto, independente de qual mercado o ferro silício era
comercializado - externo ou interno, o material de embalagem desse produto
variava de acordo com a gramatura solicitada pelos clientes.
Explica-se: quando a gramatura fosse menor, a Manifestante utilizava como
material para embalagem os "sacos plásticos", isso acontecia com mais
recorrência quando a comercialização se dava no mercado interno. Caso
contrário, utilizavam-se os denominados "Big Bag" para as gramaturas maiores,
geralmente isso acontecia quando o produto tem por destino o mercado externo,
tendo em vista o risco de ruptura da embalagem e a nocividade do produto caso
entre em contato com a água, como será explicado a frente.

Afirma, ainda, a recorrente sobre as embalagens que:

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Ademais, há de se destacar que o material de embalagem utilizado pela
Recorrente está sujeito às exigências e imposições de órgãos regulatórios (nível
nacional e internacional), à guisa de exemplo da Resolução da Agência Nacional
de Transporte Terrestre n. 420/2004 e do “Internacional Maritime Dangerous
Goods Code – IMDG Code”14 , tendo em vista classificação do ferro silício
como carga perigosa, devido a seu alto grau de periculosidade, pois, quando em
contato com a água, há a emissão de gases inflamáveis nocivos à saúde e ao meio
ambiente.
Com efeito, visando prevenir acidentes com qualquer pessoa que manejasse
o produto e também garantir a sua integridade, além do “big bag”, são
utilizados os insumos “fita de aço” e “selo de aço”, para lacrar e vedar o “big
bag”, tendo em vista o grau de periculosidade da mercadoria.
(...)
Além desses materiais, a Recorrente também faz o uso de “pallet ́s” e “película
de polietileno”, que não se tratam de simples subprodutos para facilitar o
transporte dos materiais de embalagem, como equivocadamente entendido pela
D. Autoridade Julgadora, mas sim, de produtos de segurança para proteger o
ferro silício do contato com a umidade, eis que, como falado reiteradamente
acima, caso exista o contato com a água o ferro silício emite uma gás letal a
saúde.
Portanto, para que sejam atendidas essas normas de segurança e, muito mais do
que isso, para que se evite qualquer acidente indesejável, para efetuar a
comercialização do ferro silício, é indispensável que a Recorrente realize a sua
proteção por meio de insumos adquiridos com características que atendam esta
finalidade (proteção contra a umidade e outros fatores), de forma a garantir a
sua integridade.
Não obstante, considerando que grande parte de suas receitas são decorrentes de
operações com destinação ao exterior, tais operações são realizadas com cláusula
CIF15, ou seja, a Recorrente, ao exportar seus produtos, arca com os custos de
transporte, desde o embarque até a entrega ao destinatário.
Dessa forma, o acondicionamento de material de embalagem está relacionado
diretamente com a produção do bem (ferro silício) e decorre de exigências
sanitárias e regulatórias

A fiscalização não se insurgiu acerca das informações prestadas pela
recorrente, de forma que entendo serem incontroversas.
Com base nas informações prestadas pela recorrente sobre seu processo
produtivo,
e
a
necessidade/obrigatoriedade
de
utilização
dos
mencionados materiais de embalagens - big bag, lacre de segurança,
saco plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de aço, selo de aço e
etiquetadora – não vejo manter a glosar dos créditos referentes aos seus
custos , uma vez que se subsumem ao conceito de insumo, pela sua
relevância.
Sendo assim, dou provimento a este capítulo recursal para reverter as
glosas referentes aos materiais de embalagem, quais sejam: big bag, lacre
de segurança, saco plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de aço,
selo de aço e etiquetadora.
=

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Direito ao Crédito na aquisição de lingoteira.
A decisão recorrida manteve as glosas de créditos relacionados com a
aquisição de lingoteiras, com base no item 71 do PN n. 05/2018, pois as
lingoteiras, supostamente, seriam ativos imobilizados, e, por conseguinte,
o aproveitamento do crédito deveria ser realizado de acordo com o valor
mensal dos encargos de depreciação.
Alega a recorrente que a vida útil de uma lingoteira é de,
aproximadamente, 3 (três) meses, tendo em vista o desgaste ocorrido no
processo produtivo, pois o líquido despejado nela tem temperatura de
1.500o Celsius. Portanto, pelo curto prazo de duração do insumo deve ser
entendido como elemento do “estoque-material secundário”, tratamento
este que foi adotado corretamente pela Recorrente. Dessa forma,
podemos concluir que as lingoteiras são: (i) materiais essenciais ao
processo produtivo em análise; (ii) são utilizadas diretamente na
elaboração do produto final; e (iii) eles são consumidos integralmente
após algumas utilizações.
A recorrente não apresentou laudo que atestasse suas alegações. Por
outro lado, a IN SRF no 162/98, confere uma depreciação de 10 anos para
lingoteira.
Essa matéria já foi analisada pela 3a Turma da CSRF, no Acórdão no
9303-008.593, de 15 de maio de 2019, que em votação unanime, decidiu
que os custos com aquisições de lingoteiras não geram direito a crédito
do PIS e da Cofins. O que gera crédito são os encargos de suas
depreciações, uma vez que são bens do ativo imobilizado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS. ALUTAP N68C, ÓLEO DIESEL. PEÇAS DE
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos peças para manutenção
do maquinário industrial, com aquisição de óleo diesel e alutap N68C
geram
créditos
passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral por
serem relevantes e necessários às atividades econômicas do contribuinte.
CUSTOS.
BARRO,
BRITA
CALCÁRIA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os custos com barro e brita
calcária
constituem
insumos
do
processo
produtivo (siderurgia) do contribuinte e geram créditos passíveis de desconto do
valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CUSTOS.
LINGOTEIRA,
VERGALHÕES,
TIJOLOS
REFRATÁRIOS.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com lingoteira, vergalhões e tijolos refratários não geram créditos do
contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada
sobre o faturamento mensal por se tratarem de bens do ativo imobilizado.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900764/2012-18

Sendo assim, nego a inclusão dos custos com aquisição de lingoteiras no
cálculo do crédito com base no inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
Pelos fundamentos expostos, dou parcial provimento ao recurso para
reverter as glosas referentes à aquisição de material de embalagem - big
bag, lacre de segurança, saco plástico, pallet ́s, película de polietileno,
fita de aço, selo de aço e etiquetadora.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas referentes à aquisição de material de embalagem - big bag,
lacre de segurança, saco plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de aço, selo de aço e
etiquetadora..

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital